Tribunal: TJMT
Processo: 0002944-27.2018.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002944-27.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ANA MARIA E LIMA - CNPJ: 00.214.994/0001-49 (APELADO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), ANA MARIA EBERHARDT - CPF: 801.560.371-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
QUANTUM
ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4.º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

2. O
quantum
indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

3. O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

4. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, na
“AÇÃO ANULATÓRIA E/OU INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de tutela de urgência”
n.º 0002944-27.2018.8.11.0045, ajuizada por ANA MARIA E LIMA e ANA MARIA EBERHARDT, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 193545112):

“I - Relatório

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA E/OU INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por ANA MARIA E LIMA e ANA MARIA EBERHARDT, em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A requerente alega, em suma, que foi indevidamente inscrita em dívida ativa em virtude de um suposto débito fiscal referente ao lançamento de ICMS Garantido, todavia afirma que o CPF/CNPJ da autora foi posto erroneamente, tratando-se de verdadeiro equívoco da ré. Assevera que faz jus a indenização por danos morais, pois teve seus ativos financeiros bloqueados pelo sistema BACENJUD, bem como teve seu nome inserido no CADIN. Requer também o ressarcimento a título de danos materiais com a contratação de advogado para o patrocínio de seus direitos.

No ID 79620273 – Pág. 52 este Juízo determinou a intimação da autora para que comprovasse a sua hipossuficiência; atribuísse o valor pretendido a título de danos morais, retificando o valor da causa e adequando o recolhimento das custas.

A requerente juntou documentos no ID 79620273 – Pág. 54/64.

No ID 79620273 – Pág. 73/75 sobreveio decisão que deferiu o pedido liminar e concedeu os benefícios da justiça gratuita a autora.

O réu apresentou contestação no ID 79620279 – Pág. 2/11, aduzindo incialmente que, diante da indisponibilidade do interesse público a sua apresentação extemporânea de defesa não acarreta confissão, por se tratar de direito indisponível. Avisa que a CDA já fora devidamente cancelada administrativamente, o que ocasionou a perda superveniente do interesse de agir. Defende que não houve comprovação do dano moral suportado pela autora.

A requerente apresentou impugnação no ID 79620279 – Pág. 2/11, alegando que o cancelamento da CDA não caracteriza a perda de objeto da ação, mas verdadeiro reconhecimento do pedido pela ré. Ressalta que o dano moral narrado é in re pisa e adverte que não houve impugnação do requerido em relação aos danos materiais.

Houve despacho no ID 79620279 – Pág. 28, determinando a intimação das partes para a especificação das provas. O Estado do Mato Grosso respondeu sobre seu desinteresse na dilação probatória no ID 79620279 – Pág. 29 e a parte autora no ID 80694806 requisitou a produção da prova oral.

O processo veio concluso.

II – Fundamentação

A priori
, verifica-se o preenchimento dos pressupostos de constituição e regularidade processual. Consigna-se que o deslinde da presente controvérsia não exige maior dilação probatória, eis que se trata de matéria de direito, além do que a prova documental produzida é suficiente para esclarecer os fatos controvertidos.

Assim, faz-se cabível o julgamento antecipado na lide na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, no que tange a alegação da autora de que a contestação foi apresentada fora do prazo pela Fazenda Pública Estadual, devendo, portanto, a parte ré ser considerada revel, é de bom alvitre ressaltar que
“É orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis. Nesse sentido: AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.11.2016”.

Desta forma, não há que se falar em revelia do Estado do Mato Grosso.

No que tange a preliminar de “carência da ação” em decorrência da perda superveniente do interesse de agir da autora como resultado do cancelamento administrativo da CDA, faz-se cogente lembrar que o interesse processual surge, conforme bem assevera o doutrinador Luiz Rodrigues Wambier,
“da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada pelo meio adequado, que determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista processual".

Nota-se que com o cancelamento do título exequendo pela própria Administração Pública, deixa-se de ser necessário e útil o provimento do Poder Judiciário nesse sentido, isso porque a requerente já alcançou o seu objetivo.

Vem a calhar trazer trecho do julgado deste Egrégio Tribunal abaixo colacionado:

“A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz,
seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.” (TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)

Oportuno também trazer à baila precedente deste Sodalício em caso análogo:

REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ANULATÓRIA – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES – REDUÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE –SENTENÇA RETIFICADA – POR MAIORIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA – VENCIDA A RELATORA. 1 –
O cancelamento do débito que deu origem a ação declaratória dá ensejo à superveniente ausência de interesse processual do devedor e implica a respectiva extinção, por perda do objeto, sem resolução do mérito, com condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios.
2 - A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00379909420158110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020)

Desta forma, é forçoso reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da parte requerente, tão-somente em relação ao pedido de declaração de nulidade e/ou inexigibilidade do débito fiscal inserto na CDA nº 20125461, extinguindo a ação, neste ponto, sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Passa-se a análise do pedido de indenização por danos morais e materiais.

II.I - Mérito

O ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu a indenização por danos morais como um direito constitucional, pois está prevista na Carta Magna de 1988, a qual trouxe no seu corpo expressamente a possibilidade da reparação do dano moral no art. 5º, incisos V e X. Em suma, pode-se dizer que houve dano moral quando o ato lesivo atinge interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica: os chamados direitos imateriais. Ou seja, abrange bens de foro íntimo, qual seja a dor, sofrimento e tristeza.

O ilustre civilista Carlos Roberto Gonçalves assevera:

“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”.

No caso em comento a pretensão de ressarcimento a título de danos morais encontra guarida no fato de que a parte autora foi inscrita em Certidão de Dívida Ativa erroneamente pela Fazenda Estadual, o que ocasionou uma execução fiscal em seu desfavor, com a constrição indevida de seus bens e a inscrição de seu nome no CADIN.

Inclusive, nos documentos acostados pelo próprio requerido na ação de execução fiscal há documento comprobatório desse equívoco, que embora tenha se tratado de mero erro material, trouxe consequências graves para a requerente.

No documento de ID 880096168- Pág. 2 do Processo de Execução Fiscal nº 0000213-34.2013.8.11.0045 consta DECISÃO ADMINISTRATIVA nº 2020378848 de 18/12/2020 onde a Procuradora do Estado assevera:

“Trata-se de Ação Anulatória em epígrafe, em trâmite perante a 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE-MT, na qual a autora insurge-se contra a CDA n.º 20125461. É a síntese necessária. A Informação Fiscal CMCG n.º 617/2020 ( págs. 21/22 do PGENET), informa o seguinte: “(...) Cumprimentando lhe cordialmente, em atenção ao ofício nº 6.190/PGE/SUBFISCAL/2020 de 10/11/2020, após a leitura dos argumentos constantes da inicial da ação anulatória e/ou inexigibilidade de débito fiscal c/c indenização por dados morais com pedido de tutela de urgência de nº 2944-27.2018.8.11.0045, da contribuinte ANA MARIA E LIMA pessoa Jurídica, empresária individual CNPJ: 00.214.994/0001-49 IE 13.156.987-2 informamos que solicitamos as notas fiscais arquivadas nesta Sefaz MT. Como podemos constatar em anexo a essa informação fiscal, a 4ª via das Notas Fiscais, que é a via do Fisco, esta bem ilegível. Tratam se de duas notas fiscais emitidas em formulário contínuo com papel carbonado. As cópias das 3ª Via anexadas aos autos pela contribuinte estão um pouco mais legível e assim, podemos constatar que a NF nº 48872 emitida em 28/07/2009 por VOLMAQ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA no valor de RS 13.413,14 possui como destinatário Andremaq Máquinas Agrícolas Ltda CNPJ 00.147.305/0001-20 com IE: 13.155.897-7. Já a NF nº 48825 emitida em 25/07/2009 por VOLMAQ MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA no valor de R$ 13.443,14 possui como destinatário LÍRIO GIONGO CPF 105.831.900-06 com IE 11.100.709-7.
Portanto, concluímos que quando da digitação das notas fiscais de papéis, as quais era feita de forma manual, houve erro do digitação do número da inscrição estadual. Assim, o débito de ICMS GARANTIDO INTEGRAL constituído pelo DART 999/02.704.619-91 (em anexo) à contribuinte ANA MARIA E LIMA é totalmente indevido, devendo a CDA nº 20125461 ser cancelada."
– sublinhamos. Por tais razões, encaminha-se a presente manifestação, ao Gabinete da Subprocuradoria-Geral Fiscal, opinando pelo CANCELAMENTO da CDA n.º 20125461, bem como pela apresentação de contestação somente em relação ao pedido de condenação do Estado em danos morais e honorários. É a manifestação que submeto a superior consideração.” [grifos aditados]

Notadamente, pelo trecho acima grifado, o próprio ente estadual reconhece que se tratou de erro de digitação e que o débito constituído à requerente é totalmente indevido.

Portanto, este Juízo entende que o dano moral é clarividente.

Oportuno citar a lição de CARLOS ALBERTO BITTAR acerca deste tema:

“Na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ́ipso facto ́, a necessidade de reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas conseqüências práticas de extraordinária repercussão em favor do lesado:
uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova de prejuízo em concreto”.

In casu
é prescindível a averiguação da responsabilidade subjetiva do agente, isso porque o art. 37, §6º da CF atribui a responsabilização objetiva em caso de danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público.

Em relação a comprovação do dano, mister esclarecer que se vislumbra o chamado dano in re pisa que é o dano presumido, que se reconhece a partir da ocorrência de determinado fato, não se exigindo prova do abalo psíquico. É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal estadual, como se vê:

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”. A inscrição indevida em dívida ativa, que enseja protesto, nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito, pois implica nas mesmas restrições de concessão de crédito, restringindo o nome do contribuinte ao incluí-lo no cadastro de dívidas públicas, o que enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.
Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos relativos a imóvel desconhecido, do qual a parte promovente não é proprietária, imperioso o reconhecimento da necessidade de declaração de inexistência do débito protestado e da obrigação de indenizar o contribuinte por dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente. Sentença mantida. Recurso da promovida desprovido e da parte promovente parcialmente provido. (TJ-MT 00010686720178110111 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FRAUDE NO REGISTRO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – DÉBITOS DO IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.
Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome do particular,
mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais, baixa dos débitos e indenização por danos morais, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (...) (TJ-MT 10019196020198110001 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022)

Nessa toada, a condenação da parte requerida em indenização por danos morais é medida que se impõe, e considerando as circunstâncias do caso, bem como as condições financeiras das partes, tem-se que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se suficiente para a reparação dos danos suportados.

No que se refere ao dano material, cinge-se da exordial que a autora fundamenta o seu direito apenas no fato de que precisou contratar advogado para a defesa de seus direitos, todavia, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a contratação de patrono para a realização de defesa judicial em favor da parte, não causa automaticamente o direito a indenização por danos materiais, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação de indenização por danos materiais. 2."
A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça".
Precedente da Corte Especial.3. A ausência de decisão acerca dos temas invocados pelo recorrente em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial
.4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1926808 SP 2021/0197891-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021) [grifos aditados]

Também é esta a opinião constatada em alguns julgados do do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL — PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS — NÃO ADMISSIBILIDADE.
As despesas decorrentes da contratação de advogado para propor demanda judicial, não constituem dano material passível de indenização.
Recurso não provido. (TJ-MT - AC: 10000026020208110101, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO – CDA – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO TABELIÃO – COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IRRESIGNAÇÃO DO TABELIÃO – PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO IMPROCEDENTE – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS – INDEVIDO – DANO MORAL – MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. A notificação por edital é válida quando esgotados os meios de localização do devedor acerca do protesto. Diante da não comprovação de falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar.
A contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.
O mero ajuizamento de ação não enseja automaticamente indenização por dano moral. (TJ-MT 10086116920198110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Por coerência, incabível o deferimento do pedido de indenização por danos materiais por inexistir nos autos a comprovação de outro prejuízo patrimonial tolerado pela autora, além da contratação de advogado.

III - Dispositivo

Diante do exposto, este juízo:

i)

Acolhe a preliminar de carência da ação - ausência de interesse processual em relação ao pedido de declaração de nulidade e/ou inexigibilidade do débito fiscal da CDA nº 20125461,
extinguindo a ação, neste ponto, sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC.

ii)

Julga Parcialmente Procedente
os pedidos formulados na inicial para
condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em favor da autora, devendo incidir correção monetária desde a data deste arbitramento, com incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), vide Súmula 362 do STJ, e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o evento danoso, por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Todavia, quando da atualização monetária, deve-se observar o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021, e, a partir de 09/12/2021, fazer incidir a taxa SELIC. Por conseguinte,
extingue-se o processo com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, inciso I e, do art. 490, do Código de Processo Civil.

O ônus sucumbencial será suportado pelo Estado do Mato Grosso, vide art. 86, parágrafo único, do CPC/15, contudo, ISENTA a Fazenda Pública (Estadual) do pagamento dos emolumentos, despesas e custas, ressalvado eventual restituição de custas antecipadas pela parte vencedora, consoante art. 3º da Lei Estadual 7.603/2001.

CONDENA-SE
o requerido, com fulcro no art. 85, §2º e §3º, I, do CPC, ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico em favor dos patronos da autora.

Sem remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, inc. II, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
o processo, com as baixas e anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”

Contra a sentença, opostos
“EMBARGOS DEDECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”
,
conhecidos e rejeitados (ID. 193545120).

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, alega o desacerto da sentença, pois,
“diante da extinção da empresa quase 10 (dez) anos antes da inscrição em dívida ativa, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela deveras excessivo para indenizar o dano moral que somente poderia ter sido sofrido pela representante legal.”

De outro lado, argumenta que é cabível a redução
da verba honorária pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, requer que:
“o E. TJ/MT proveja-o, para reduzir a condenação a título de danos morais à metade, uma vez que a empresa autora, extinta quase 10 (dez) anos antes da inscrição em dívida ativa, não poderia sofrer dano moral algum, assim como para reduzir a verba honorária pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC.”

As contrarrazões foram apresentadas pela parte adversa que pede pelo desprovimento do apelo (ID. 193545130).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 206621669).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que ANA MARIA E LIMA e ANA MARIA EBERHARDT ingressou, em 08.05.2018 com a
“AÇÃO ANULATÓRIA E/OU INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de tutela de urgência”,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de inexistência do crédito tributário (CDA n.º 20125461), bem como a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e R$ 16.547,23 (dezesseis mil e quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos), a título de indenização pelos danos morais sofridos. (cf. petição inicial de ID. 193545101 - Pág. 12/23 e Pág. 67/68).

A antecipação de tutela foi
deferida,
em
28.01.2019,
conforme decisão de ID. 193545101 - Pág. 73/75.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 193545102 - Pág. 2/11), e a parte autora, impugnação (ID. 193545102 - Pág. 21/26).

Intimadas para a especificação das provas, o ente público informou o desinteresse na dilação probatória (ID. 193545102 - Pág. 29), e a parte autora requisitou a produção da prova oral, conforme petição de ID. 193545106.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
26.05.2023
(
ID. 193545112), que julgo parcialmente procedente os pedidos da autora, para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária, e condenar o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos morais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, é assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados. Ainda que não o fosse, a circunstância dos autos está exposta pelo abalo ocasionado com a restrição do crédito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...). (STJ - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.501.927/GO - 4ª Turma - Rel. Min. Raul Araújo - Julgamento em 12/11/2019 - Publicação no DJe em 09/12/2019).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, devendo ser o contribuinte indenizado.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Recurso desprovido.

(N.U 1000585-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 1002137-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

No caso, comprovado que o próprio ente estadual reconhece que se tratou de erro de digitação e que o débito constituído à requerente é totalmente indevido.

Isso porque, consta da
DECISÃO ADMINISTRATIVA N.º 2020378848
, juntada nos autos da execução fiscal n.º 0000213-34.2013.8.11.0045, que:
“(...) quando da digitação das notas fiscais de papéis, as quais era feita de forma manual, houve erro do digitação do número da inscrição estadual.
Assim, o débito de ICMS GARANTIDO INTEGRAL constituído pelo DART 999/02.704.619-91 (em anexo) à contribuinte ANA MARIA E LIMA é totalmente indevido, devendo a CDA nº 20125461 ser cancelada
.”
(ID. 88096168 – proc. n.º 0000213-34.2013.8.11.0045) (grifei).

Assim, conclui-se pelo equívoco do ESTADO DE MATO GROSSO no lançamento tributário, bem como na inscrição indevida em dívida ativa e no ajuizamento da supramencionada ação executiva, o que implica responsabilização por danos morais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DÉBITOS DE IPTU – HOMÔNIMO – INSERÇÃO DO NOME NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EFETIVAÇÃO DE PROTESTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DANO MORAL IN RE IPSA ­– DESPROVIMENTO.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRFB, o que vale dizer que na ação de reparação de dano, ajuizada em face dele, basta o autor comprovar o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto.

Configurado o protesto indevido da dívida e a negativação do nome do autor, a doutrina e a jurisprudência têm entendimento pacificado, no sentido de que o dano moral na hipótese é in re ipsa, sendo irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido.

(N.U 1031396-94.2020.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROTESTO INDEVIDO E AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS – DIVÍDA DE HOMÔNIMO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O apontamento de dívida a protesto e o ajuizamento de execuções fiscais, em decorrência de cobrança de dívida de homônimo configura hipótese de danos morais, passível de indenização.

2 – Não comporta redução a indenização titulada de moral, porquanto adequada ao caso, diante das circunstâncias concretas.

(N.U 1001347-69.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Ressalta-se, por oportuno, que a pessoa jurídica de direito privado (ANA MARIA E LIMA) trata-se de empresa individual, extinta em
10.06.2003
(
ID. 193545101 - Pág. 27/29).

Com efeito, como bem esclarecido pela parte apelada, depreende-se que:
“(...) há duas pessoas no polo passivo: a pessoa física e a jurídica, sendo que a pessoa jurídica (extinta há vários anos), foi incluída no feito, eis que seria uma das pessoas legitimadas para arguir à inexigibilidade do débito constante na CDA. consequentemente,
essa inclusão indevida, ocasionou vários danos que foram suportados pela autora (pessoa física), já que foi ela que teve seu nome incluído em CDA, bloqueio em suas contas correntes, inscrição no CADIN, etc., em decorrência do erro do réu e, portanto, está legitimada a requerer os danos morais, o que não pode se confundir com a extinção da empresa
.

Além disso, a pessoa jurídica autora trata-se de empresa individual,
sendo certo o abalo moral à pessoa física nas mesmas proporções
.”
(
sic –
ID. 193545130 - Pág. 2/3) (grifei).

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, comungo do entendimento exarado na sentença de origem no sentido de que o
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelada, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte ré/apelante, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROTESTO DE CDA – DUPLICIDADE NA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO MESMO IMÓVEL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA – INDENIZAÇÃO FIXADA CONFORME PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrado o erro do Município em gerar duas inscrições do mesmo imóvel que culminou na cobrança indevida em duplicidade do IPTU.

3. O protesto indevido do título, por si só, já autoriza a fixação de indenização pelos danos morais.

4. Valor da indenização a título de dano moral arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.

(N.U 1001681-75.2018.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 1046589-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Assim, conclui-se que, nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do referido dispositivo legal.

Contudo, no caso dos autos, embora a Fazenda Pública tenha reconhecido a nulidade da CDA questionada, verifica-se que contestou o pedido de condenação em danos morais e materiais, logo, não é aplicável a benesse almejada.

Nesse diapasão, já se manifestou esta Corte de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4.º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076).

2. O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

3. Agravo conhecido e não provido.

(N.U 1008652-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)(grifo nosso)

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o
percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024